Tribunal: STF
Processo: RE 95549
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-12-01
Data de publicação: 1981-12-01

Ementa:
ENSINO SUPERIOR. CONCURSO. NÃO DISTINGUE O ART. 21, DA LEI N. 6.182,
DE 1974, O AUXILIAR DE ENSINO DA UNIVERSIDADE FEDERAL E AQUELE DE
ESTABELECIMENTO PARTICULAR, PARA EFEITO DE CONCURSO PARA PROFESSOR
ASSISTENTE. DECISÃO QUE PERMITE AO AUXILIAR DE ENSINO DE
ESTABELECIMENTO PARTICULAR SUBMETER-SE A CONCURSO EM UNIVERSIDADE
FEDERAL. SUA RAZOABILIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.